Tribunal: TJMT
Processo: 1026065-89.2024.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026065-89.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO BARBOSA ORMOND - CPF: 581.691.561-49 (EMBARGANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OCORRÊNCIA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Tendo havido reforma parcial da sentença, com procedência de apenas um dos pedidos formulados pelo autor (restituição de valores), impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, com distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FABIO ROBERTO BARBOSA ORMOND contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado (Id. 302646396), que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, reformando a sentença de primeiro grau para condenar a empresa embargada a restituir ao embargante o valor de R$ 60,00 (sessenta reais) retido a título de taxa de intermediação, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em suas razões (Id. 305132375), o embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor da parte autora, ora embargante. Sustenta que, embora a decisão tenha reformado a sentença e julgado procedente o pedido de restituição do valor retido a título de taxa de intermediação, não houve manifestação expressa sobre os honorários sucumbenciais.

Requer, assim, que seja sanada a omissão apontada, com a fixação dos honorários advocatícios no percentual legal estipulado pelo artigo 85 do Código de Processo Civil, bem como a definição sobre quem arcará com as custas processuais.

Em contrarrazões (Id. 307542882), a embargada MM TURISMO & VIAGENS SA (MAXMILHAS) sustenta o não cabimento dos embargos de declaração, argumentando que o embargante pretende, na verdade, modificar o julgado sem qualquer fundamento razoável. Aduz que não se vislumbra na decisão embargada a configuração de quaisquer das hipóteses autorizadoras da oposição de aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC. Afirma que o embargante busca exclusivamente modificar o conteúdo da decisão por meio de embargos de declaração, o que configura a utilização inadequada dessa via recursal. Pugna, ao final, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, assiste razão ao embargante quanto à alegada omissão no acórdão, pois, de fato, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para condenar a embargada à restituição do valor de R$ 60,00 (sessenta reais), o julgado não se manifestou sobre os ônus sucumbenciais.

Verificada a omissão, passo a saná-la.

Considerando que o acórdão reformou parcialmente a sentença, reconhecendo o direito do autor/embargante à restituição do valor retido a título de taxa de intermediação (R$ 60,00), mas mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais, resta configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Nesse contexto, o trabalho realizado pelos advogados, o tempo exigido para o serviço, a natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parte, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais para cada parte, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao embargante, beneficiário da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando ao acórdão embargado a seguinte disposição:

"Em razão da sucumbência recíproca, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada parte, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, bem como com 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025